Tribunal: TJPA
Processo: 0800081-59.2021.8.14.0083
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10310 - Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800081-59.2021.8.14.0083

APELANTE: MUNICIPIO DE CURRALINHO

APELADO: MICHAEL PEREIRA COUTINHO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO

PROCESSO Nº 0800081-59.2021.8.14.0083

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CURRALINHO

RECORRIDO: MICHAEL PEREIRA COUTINHO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO. SERVIDOR COMISSIONADO. COBRANÇA DE VERBAS RESCISÓRIAS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FÉRIAS NÃO GOZADAS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Curralinho contra decisão monocrática que manteve sentença de primeiro grau, condenando o ente público ao pagamento de verbas rescisórias pleiteadas por servidor comissionado, totalizando R$ 32.522,00 (trinta e dois mil, quinhentos e vinte e dois reais), referentes a salários atrasados, décimos terceiros salários de 2017 a 2020 e férias integrais e proporcionais acrescidas de 1/3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se o vínculo jurídico-administrativo de ocupante de cargo comissionado exclui o direito às verbas rescisórias pleiteadas; e

(ii) determinar se o autor comprovou o não recebimento das verbas salariais devidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 39, § 3º, da Constituição Federal assegura a servidores comissionados direitos como férias acrescidas de 1/3 e décimo terceiro salário, aplicáveis independentemente do regime jurídico do vínculo.

4.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 30 de repercussão geral, consolidou o entendimento de que as férias não gozadas e o adicional de 1/3 são devidos ao término da relação jurídica, em respeito ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

5.

Nos termos do art. 373 do CPC, incumbia ao agravante comprovar a quitação das verbas pleiteadas, o que não foi feito, sendo insuficiente a simples anexação de contracheques que não confirmam o pagamento.

6.

A ausência de comprovação por parte do Município enseja a presunção de inadimplência, como reconhecido pela jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

As férias não gozadas, acrescidas de 1/3, e o décimo terceiro salário são direitos garantidos ao servidor comissionado, independentemente do regime jurídico, em respeito à vedação ao enriquecimento sem causa.

2.

Em ações de cobrança de verbas remuneratórias, incumbe ao ente público comprovar o pagamento das verbas, presumindo-se a inadimplência na ausência de prova suficiente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 39, § 3º, e 37, II; CPC/2015, art. 373.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 30 da Repercussão Geral; STJ, AgRg no AREsp 1.674.014/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 05/03/2021.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de dezembro de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, interposto pelo MUNICÍPIO DE CURRALINHO, em face da decisão monocrática proferida pela Desembargadora Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença de primeiro grau proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho.

Na origem, trata-se de ação de cobrança ajuizada por Michael Pereira Coutinho (Id. 17481359), pleiteando o pagamento de verbas salariais e rescisórias referentes ao exercício de cargo comissionado, envolvendo os seguintes valores: a) Salários atrasados dos meses de novembro e dezembro de 2020; b) Décimos terceiros salários de 2017 a 2020; e c) Férias integrais simples e proporcionais com adicional de 1/3 referentes ao período de 2017 a 2020, totalizando o valor de R$ 32.522,00 (Trinta e dois mil, quinhentos e vinte e dois reais).

Na sentença de primeiro grau (Id. 17481410), o magistrado condenou o Município ao pagamento integral dos valores pleiteados, conforme fixado na decisão, considerando a natureza alimentar das verbas.

A fundamentação do juízo de origem embasou-se nos princípios constitucionais de proteção ao trabalho e vedação ao enriquecimento sem causa, aplicáveis aos ocupantes de cargo comissionado, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, como o tema 30 do STF.

A relatora, ao julgar o recurso de apelação de forma monocrática (Id. 21649979), manteve a sentença de primeiro grau, destacando a inexistência de argumentos novos que pudessem afastar os fundamentos da sentença. Tal decisão baseou-se no artigo 133, XI, do Regimento Interno deste Tribunal, que permite julgamento monocrático em casos pautados por jurisprudência consolidada.

O Município agravante interpôs o presente Agravo Interno (Id. 21989283), sustentando que a decisão monocrática merece reforma.

Nas suas razões, o Município argumenta que o autor ocupava cargo comissionado de livre nomeação e exoneração, regido pelo regime estatutário, o que impede a aplicação de regras da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e a concessão de verbas de caráter trabalhista, como férias e 13º salários.

Sustenta que o recorrido não demonstrou adequadamente o não recebimento dos salários de novembro e dezembro de 2020, anexando contracheques como prova de quitação.

Aponta grave lesão à ordem pública e às finanças do Município, caso mantida a condenação, considerando a escassez de recursos públicos.

Apresenta decisões do Supremo Tribunal Federal (RE 596478, RE 705140) que reconhecem a nulidade de contratações sem concurso público e limitam as verbas devidas ao saldo de salário e FGTS, sendo incabíveis férias e 13º salários.

Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, o provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos do recorrido.

Foi certificado nos autos (ID 22506873) que o prazo do Agravado para apresentação de contrarrazões transcorreu
in albis
, conforme certidão lavrada por servidor judicial em 07 de outubro de 2024.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O presente recurso merece ser conhecido, pois verifico que estão preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, sendo este tempestivo e regularmente interposto, conforme preconizado pelos artigos 1.021 do CPC e 289 do Regimento Interno deste Tribunal.

No mérito, o agravante insurge-se contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que condenou o Município de Curralinho ao pagamento de verbas rescisórias a Michael Pereira Coutinho, referentes a salários atrasados de novembro e dezembro de 2020, décimos terceiros salários de 2017 a 2020 e férias integrais e proporcionais acrescidas de 1/3 no valor total de R$ 32.522,00 (trinta e dois mil, quinhentos e vinte e dois reais).

Sustenta o recorrente que a contratação do autor possuía natureza jurídico-administrativa, regida pelo regime estatutário aplicável a cargos comissionados, nos termos do art. 37, inciso II, da Constituição Federal.

Defende que não se aplicam as regras da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e alega que o agravado não se desincumbiu do ônus de provar a inexistência de pagamento das verbas pleiteadas.

No entanto, as razões do agravante não merecem acolhida.

Da Natureza Jurídica da Relação e das Verbas Rescisórias

Como destacado na decisão monocrática, o vínculo do autor como ocupante de cargo comissionado, mesmo sendo regido por normas estatutárias, não exime o ente público de observar os direitos mínimos garantidos pela Constituição Federal aos trabalhadores, conforme disposto no art. 39, § 3º, que estende a tais servidores direitos como férias acrescidas de 1/3 e décimo terceiro salário.

A tese defendida pelo agravante de que o vínculo comissionado seria incompatível com o pagamento de verbas rescisórias não encontra amparo na jurisprudência consolidada.

O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Tema 30 de repercussão geral, firmou entendimento de que, mesmo no caso de servidores comissionados, as férias não gozadas e o adicional de 1/3 são devidos ao término da relação jurídica, em respeito ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

Assim, o vínculo jurídico-administrativo do autor não afasta a obrigação do Município de adimplir as verbas reconhecidas na sentença, especialmente considerando o caráter alimentar dessas prestações.

Do Ônus da Prova

Quanto à alegação de que o autor não se desincumbiu do ônus de provar o não recebimento das verbas pleiteadas, esta não merece prosperar.

Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo desse direito.

Em casos como o presente, nos quais o objeto da controvérsia envolve a ausência de pagamento de verbas remuneratórias, presume-se a inadimplência do ente público, cabendo ao agravante apresentar provas que demonstrem de forma inequívoca a quitação das obrigações.

Ademais, o autor apresentou contracheques que não confirmam o recebimento dos valores, e o Município agravante não trouxe aos autos extratos bancários ou quaisquer documentos hábeis a demonstrar que os depósitos foram efetivamente realizados.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reforça este entendimento:

“A ausência de provas de pagamento de verbas remuneratórias devidas ao servidor público enseja a presunção de inadimplência, devendo o ente público comprovar a efetiva quitação para afastar a obrigação de pagar.” (AgRg no AREsp 1.674.014/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 05/03/2021).

Portanto, incumbia ao Município demonstrar o pagamento das verbas pleiteadas, o que não foi feito, mantendo-se íntegro o direito do agravado às prestações reconhecidas na sentença.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo na íntegra a decisão monocrática que condenou o Município de Curralinho ao pagamento das verbas rescisórias e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme previsto na sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém, 16 de dezembro de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2024